Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714082-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Promova, o agravante, o traslado do agravo interno (ID 67874398) interposto no processo 0722092-19.2024.8.07.0001 para estes autos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator